Tribunal: TJSP
Processo: 1001920-45.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Inconformismo do suplicante que alega ter adquirido o veículo como terceiro de boa-fé – Recorrente que adquiriu o bem, em 07 de julho de 2017, ciente de que o veículo era objeto de garantia fiduciária, gravada no CRV em 26/12/2016 – Nos termos do depoimento do corretor Luís Gustavo Gomes, que intermediou a venda do bem, tanto ele quanto o

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Inconformismo do suplicante que alega ter adquirido o veículo como terceiro de boa-fé – Recorrente que adquiriu o bem, em 07 de julho de 2017, ciente de que o veículo era objeto de garantia fiduciária, gravada no CRV em 26/12/2016 – Nos termos do depoimento do corretor Luís Gustavo Gomes, que intermediou a venda do bem, tanto ele quanto o comprador suplicante agiram de boa-fé e tentaram solucionar o gravame incidente sobre o bem, posteriormente descoberta pelo suplicante – Proprietário do bem sequer poderia vender o veículo ao suplicante, já que havia dado o bem em garantia fiduciária da cédula do crédito bancário no 258474 – Pela narrativa dos autos, não se verifica a alegada boa-fé do recorrente, que apesar de seu depoimento pessoal e de sua testemunha Luís Gustavo, não tinha como adquirir o veículo sem analisar o documento atualizado do bem – Tanto assim que se atentou em levar o bem a um mecânico de sua confiança para verificar o estado do veículo e obviamente também deveria ter o mesmo zelo ao analisar o certificado de registro de automóvel – Ademais, em seu depoimento pessoal, em audiência de instrução e julgamento, relatou que em 2020 já não mais tinha a posse do bem, vendido por R$ 15.000,00 para tentar adquirir outro bem desembaraçado para poder exercer seu labor – Descabida a proteção de veículo que sequer tem mais a posse – Desnecessária a realização de perícia para apurar o saldo devedor, porquanto o suplicante não é parte no processo de execução, apenas terceiro interessado em livrar um bem, do qual sequer tem a posse – Improcedência que era mesmo de rigor – Sentença mantida – Recurso não provido.